Tribunal: STJ
Processo: 1053287-71.2015.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909401 - SP
(2025/0131320-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - SP344045
IVAN MARCHINI COMODARO - SP297615
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE - DF045541
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AOS
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS (ARTS. 1.030 E 1.040 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N.
INCLUSÃO
986/STJ.
DAS TARIFAS
NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
TUST/TUSD
PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, 927 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
2. A Corte de origem, ao aplicar o
fixou que “A
Tema 986/STJ,
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
a Tarifa de Uso de
e/ou
Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como
encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou
cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, ‘a’, da LC
a base de
art. 13,
87/1996,
cálculo do ICMS”.
3. Mostra-se prejudicado o exame das alegações de violação aos arts.
489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil, por estarem intrinsecamente
vinculadas à aplicação do entendimento firmado no Tema n.
e à
986/STJ
solução adotada pelo Tribunal de origem.
4. Mantida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fe3bfc9e-9ff7-43ca-82fd-ff12e490e6fd

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fe3bfc9e-9ff7-43ca-82fd-ff12e490e6fd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909401 - SP
(2025/0131320-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - SP344045
IVAN MARCHINI COMODARO - SP297615
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE - DF045541
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AOS
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS (ARTS. 1.030 E 1.040 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N.
INCLUSÃO
986/STJ.
DAS TARIFAS
NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
TUST/TUSD
PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, 927 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
2. A Corte de origem, ao aplicar o
fixou que “A
Tema 986/STJ,
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
a Tarifa de Uso de
e/ou
Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como
encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou
cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, ‘a’, da LC
a base de
art. 13,
87/1996,
cálculo do ICMS”.
3. Mostra-se prejudicado o exame das alegações de violação aos arts.
489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil, por estarem intrinsecamente
vinculadas à aplicação do entendimento firmado no Tema n.
e à
986/STJ
solução adotada pelo Tribunal de origem.
4. Mantida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

Trata-se de agravo interno interposto por SANTIAGO & CINTRA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão por mim proferida, por meio
da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fl. 1121):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INTEGRAÇÃO DAS TUST E TUSD À BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA
N. 986 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1.022 E 927 DO CPC. ADUZIDA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INOBSERVÂNCIA DA
TESE VINCULANTE. MATÉRIA INTRINSECAMENTE LIGADA AO TEMA
REPETITIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do presente agravo, pondera a parte agravante que (fls. 1186-1259):
(i) houve violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
negativa de prestação jurisdicional, ante a omissão quanto ao fato novo consistente na
superveniência da Lei Complementar
e sua repercussão sobre o Tema n. 986
194/2022
do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) a decisão agravada não enfrentou a modulação dos efeitos prevista no
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, sendo necessária a suspensão do
art. 927,
processo até o julgamento definitivo do
e, subsidiariamente, até o
Tema 986/STJ
julgamento da ADI 7191 e da ADPF 984, em atenção ao princípio da segurança jurídica;
(iii) é indevida a majoração dos honorários advocatícios em 20% com base no
§ 11, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão monocrática de não
art. 85,
conhecimento, sem julgamento colegiado de mérito;
(iv) quanto ao mérito tributário, não incide ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD
por não configurarem circulação jurídica de mercadoria, com suporte em fundamentos
normativos e precedentes;
(v) há dissídio jurisprudencial quanto à modulação de efeitos (art. 927 do
Código de Processo Civil) e negativa de prestação jurisdicional (art. 489 do Código de
Processo Civil), indicando como paradigmas julgado do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e o REsp 1.880.319/SP;
(vi) requer a reconsideração da decisão para conhecer do agravo em recurso
especial e, no mérito, a suspensão do processo, o reconhecimento das violações legais, o
afastamento da majoração de honorários e a exclusão das tarifas
da base de
TUST/TUSD
cálculo do ICMS.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1268).
Registre-se que, no julgamento dos embargos de declaração, opostos pela
parte recorrente (fls. 1128-1158), esta relatoria os rejeitou (fls. 1178-1180).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

VOTO
Apesar dos combativos argumentos apresentados pela parte agravante, as
razões expostas no presente agravo interno não possuem força suficiente para
desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida.
Conforme se verifica na decisão agravada, a Corte de origem, solucionou a
controvérsia, nos seguintes termos (fls. 462-476):
Observa-se que o feito foi suspenso inicialmente por força de
decisão proferida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 2246948-
26.2016.8.26.0000. A suspensão foi mantida posteriormente por decisão do C. STJ
no âmbito do Tema 986. Recentemente, foi finalizado o julgamento do referido
tema, restando prejudicada a determinação de suspensão, haja vista entendimento
pacífico da mesma corte de que é possível a aplicação imediata dos precedentes
firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da
repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do
julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.
Cinge-se a controvérsia de mérito à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema
de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no âmbito do Tema
Repetitivo no 986, fixando a seguinte tese [...]
A conclusão é que as TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS
para os fins do
§ 1o, II, ́a ́ da LC no
O C. STJ, contudo, definiu
art. 13,
87/1996.
a seguinte modulação de efeitos: [...] No caso sob análise, a parte autora teve seu
pedido de tutela provisória inicialmente deferido (fls.
). Todavia, a tutela
139/140
provisória foi revogada por força da r. sentença (fls. 282), antes da suspensão do
feito. A autora, portanto, se enquadraria na hipótese 2.II do esquema supracitado,
sendo o caso de incidência imediata da tese firmada.
Não se olvida que houve nova concessão de tutela em sede recursal a fls.
Todavia, tal decisão é de
tendo transcorrido prazo superior a
340/342.
22/10/2021,
quatro anos desde o marco temporal estabelecido pelo C. STJ. Assim, ainda que
fosse considerada essa tutela, a autora se enquadraria na hipótese 2.IV do esquema
supracitado, também atraindo a incidência imediata da tese firmada, eis que se trata
de tutela concedida após 27/03/2017.
Assim, a conclusão que impera neste caso é que a autora não está
dispensada de recolher o ICMS com a inclusão da TUSD e TUST na base de
cálculo. A improcedência, portanto, é medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
À APELAÇÃO, ficando revogada a tutela recursal deferida a fls. 340/342.

Ao proferir decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o Tribunal a quo
asseverou que o acórdão recorrido não apresentava as omissões apontadas pela parte
recorrente, destacando, ainda, a possibilidade de aplicação imediata dos precedentes
.
submetidos sob a sistemática dos recursos repetitivos
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

Acrescentou que "a pendência de julgamento da ADI n. 7.195-DF não
interfere na resolução da presente lide, haja vista que o objeto daquela ação se restringe à
inconstitucionalidade dos dispositivos legais introduzidos pela LC n. 194 de 23/06/2022
(...) Trata-se, portanto, de legislação superveniente ao ajuizamento deste feito, sem o
atendimento ao prequestionamento" (fls. 665-668):
O Tema n. 986 do STJ aplicado ao caso dispõe que:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
a Tarifa de Uso
e/ou
de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como
encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra, para os fins do
§ 1o, II, 'a', da LC
a base de cálculo do
art. 13,
87/1996,
ICMS.

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte agravante,
art. 105, inciso III,
a
c
preliminarmente, alega nulidade do acórdão recorrido, por violação aos arts. 489 e 1.022,
ambos do Código de Processo Civil, pois a o Tribunal de origem se omitiu "quanto à
alegação de fato novo levantado pela Recorrente acerca da Lei Complementar n.
visto ter sido mencionada no acórdão relacionado ao Tema n.
" (fl.
194/2022,
986/STJ
515).
Ademais, sustenta haver divergência de entendimento entre a Corte local e o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre a aplicação imediata do Tema n. 986 do
STJ (fls. 524-572).
No mérito, afirma que o acórdão recorrido violou o
§ 3o e 4o, do
art. 927,
Código de Processo Civil, ao afastar o enquadramento da recorrente na modulação dos
efeitos, visto que a discussão ainda não findou, estando pendente o julgamento dos
embargos de declaração (fl. 528).
Ao final, requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido.
Diante desse contexto, a decisão agravada concluiu que as alegações de
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação concreta (art. 1.022, c.
c. o
todos do CPC) mostravam-se intrinsecamente ligadas às questões que foram
art. 489,
decididas na origem, de acordo com o Tema Repetitivo n. 986 do STJ, o que ocasionou,
tanto na negativa de seguimento ao recurso especial quanto em sua inadmissão,
considerando que toda fundamentação disposta no acórdão recorrido encontra amparo no
respectivo Tema Repetitivo.
Exemplificativamente, mutatis mutandis:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
122/STJ.
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do
e ratificada pelo
CPC/73
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente:
Lei n. 11.672/2008.
Questão de Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
1.154.599/SP,
Especial, D Je de 12/5/2011.
2. A Corte de origem analisou a questão acerca da legitimidade da parte
agravante para figurar no polo passivo do executivo fiscal à luz do entendimento
consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
e
1.110.551/SP
(relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
1.111.202/SP
em
DJe de
- Tema n. 122 -, concluindo pela adequação do
10/6/2009,
18/6/2009)
acórdão recorrido a esse precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do
apelo nobre, inclusive no tocante à alegada afronta
do CPC, tendo em
art. 1.022
vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo. Precedente: Questão de Ordem no
Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
1.154.599/SP,
12/5/2011.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
AREsp 2.431.996/SP,
sem grifos no original).
12/09/2024;
Do mesmo modo, observou-se que a alegada ofensa ao art. 927, § 3o e 4o, do
Código de Processo Civil, encontrava-se direta e indissociavelmente relacionada à
aplicação do entendimento firmado no referido tema repetitivo, insuscetível de revisão
por esta Corte Superior.
Diante disso, o agravo em recurso especial não foi conhecido e, em atenção
ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
art. 85,
foram majorados em 20% (vinte por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 476),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
Nesse cenário, entendo que a decisão agravada encontra-se adequadamente
fundamentada, visto que incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo” (Questão de Ordem no Ag n.
), o que torna inviável ao Superior
1.154.599/SP
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação (fls. 1123-1124).
Ademais, mostra-se prejudicado o exame das alegações de violação aos arts.
489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil, por estarem intrinsecamente vinculadas à
aplicação do Tema n.
e à solução adotada pelo Tribunal de origem (fls. 1123-
986/STJ
1124).
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

Por fim, mantida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 1124).
art. 85,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:40
Código de Controle do Documento: 36640dde-4ff5-464f-88ed-5bdfd2ac0999

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.909.401 / SP
Número Registro: 2025/0131320-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10532877120158260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - SP344045
IVAN MARCHINI COMODARO - SP297615
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE - DF045541
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - SP344045
IVAN MARCHINI COMODARO - SP297615
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE - DF045541
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
Documento eletrônico VDA55147543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 1c6d89cf-735d-4b4c-ae48-79ad268bcd19

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 1c6d89cf-735d-4b4c-ae48-79ad268bcd19